Tribunal: TJDFT
Processo: 0706773-52.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. PRELIMINARES. NULIDADES PROCESSUAIS. POSSÍVEIS RELACIONAMENTOS CONJUGAIS CONCOMITANTES. INOBSERVÂNCIA DE LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO. INCLUSÃO DAS SUPOSTAS COMPANHEIRAS NO POLO PASSIVO. IMPRESCINDIBILIDADE. SUPERVENIENTE INTERDIÇÃO DO RÉU. CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE DISCERNIMENTO. INCAPACIDADE CIVIL. VERIFICAÇÃO. NULIDADE PROCESSUAL ABSOLUTA. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a união estável estabelecida entre as partes, determinou a partilha de bens e indeferiu os alimentos postulados pela autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há nulidade processual decorrente de ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário em relação às outras supostas companheiras do requerido e de possível incapacidade civil do réu por ocasião da citação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal no Tema de Repercussão Geral 529, inviável o reconhecimento de uniões estáveis em períodos concomitantes.
4. No caso, reputa-se necessária a citação das possíveis outras companheiras do réu, diante da notícia de que também conviviam em união estável em períodos parcialmente coincidentes com aquele acerca do qual a autora pretende o reconhecimento judicial de idêntico relacionamento conjugal.
5. A ausência de citação de litisconsorte necessário importa em error in procedendo, a justificar a declaração de nulidade do processo desde sua fase postulatória, com a cassação da sentença a fim de que a falha seja corrigida, dado o evidente prejuízo à defesa.
6. Embora a superveniente sentença de interdição do réu não tenha fixado a data de início da incapacidade civil total nela reconhecida, a prova dos autos, mormente, certidão de citação e laudos firmados por médicos e outros profissionais de saúde revela que o réu já se encontrava acometido de certo comprometimento neurológico, a afetar seu discernimento, ao menos, desde sua citação, o que também configura nulidade processual a impor a retomada do procedimento com o saneamento do vício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Preliminares suscitadas de ofício e pelo Ministério Público acolhidas. Sentença Cassada. Apelação principal e recurso adesivo julgados prejudicados.
Dispositivos relevantes citados: Artigos 114, 115 e 245 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1045273 – Tema 529; TJDFT, Acórdão 1854873, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, DJe: 07/06/2024; Acórdão 1728629, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, DJe: 01/08/2023.